Tribunal: TJBA
Processo: 8011302-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011302-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISNALDO REIS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO APÓS A INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isnaldo Reis Santos contra acórdão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8011302-69.2023.8.05.0000, denegou a segurança postulada, relativa à pretensão de promoção, após a inatividade, ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar e recebimento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Alega o embargante existência de contradição no julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em especial contradição, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já analisada e decidida pela Terceira Câmara Cível. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada e clara os pedidos formulados no mandado de segurança, destacando que a promoção pleiteada é vedada após a passagem à inatividade, conforme disposto na Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. A promoção ao posto de 1º Tenente PM pressupõe requisitos que não foram cumpridos pelo impetrante enquanto em atividade. 5. Inexistência de contradição ou outro vício no julgado a justificar o manejo dos embargos declaratórios. 6. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ. 7. A ausência de acolhimento dos argumentos do embargante não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão seja clara e suficiente. 8. Embargos também não são cabíveis para simples fins de prequestionamento, se ausente vício previsto em lei. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de acolhimento de argumentos do embargante não configura omissão quando a fundamentação da decisão é clara e suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 859.440/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste Mandado de segurança de nº 8011302-69.2023.8.05.0000, onde foram opostos esses EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como parte Embargante ISNALDO REIS SANTOS e parte Embargada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 21 de Agosto de 2025. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator